Tribunal: TCU
Processo: 005.334/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Suprema Ltda.  ME, contra o Acórdão 1.414/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria da Ministra Ana Arraes (peça 54).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Suprema Ltda. - ME contra o Acórdão 1414/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora a Ministra Ana Arraes (peça 54), que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Drogaria Suprema Ltda. - ME, solidariamente com Cláudia Breves, representante legal da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos repassados à referida pessoa jurídica, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) -, no período de 23/11/2011 a 3/10/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por José Luiz Claudino de Souza (XXX.260.054-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação ao item 9.4 do acórdão recorrido; "9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" 9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".